Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÃO NO TETO DO BANHEIRO E QUARTO DO APARTAMENTO DO PISO INFERIOR. OBRIGAÇÃO DE REPARAR IMPOSTA À PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL SUPERIOR. CABIMENTO. CULPA CONSTATADA. DESÍDIA NO CONSERTO DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o art. 1.277, caput, do Código Civil, “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.

2. Constatada a desídia do proprietário do imóvel superior em realizar os reparos e fazer cessar os danos causados ao apartamento inferior, há que se manter a obrigação de fazer imposta em sentença, bem como a imposição de astreintes.

3. Os diversos transtornos causados aos habitantes do imóvel inferior pelas infiltrações, mofos, goteiras e danos elétricos interferiram no sossego do lar, bem como na qualidade de vida e bem-estar, ensejando danos morais indenizáveis.

4. O valor da indenização por dano moral deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com intuito de evitar que não se converta em fonte de enriquecimento para uma das partes ou se torne inexpressiva para a outra.

5. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Apelação das Autoras conhecida e provida. Unânime.